Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS AVALISTAS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO JUNTAMENTE COM O DEVEDOR PRINCIPAL, SENDO OS TRÊS PROCESSUALMENTE REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO PELO PATROCÍNIO DA DEFESA DOS DOIS RÉUS QUE SAGRARAM-SE VENCEDORES NA LIDE – EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NESTE PONTO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM PERCENTUAL ÚNICO EM RELAÇÃO A AMBOS OS VENCEDORES – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte, não havendo qualquer omissão decisória pela adoção desta conclusão prejudicial aos interesses dos réus/apelantes/embargantes. 2. “Reconhecida a ilegitimidade ad causam de dois dos cinco réus, incide o disposto no art. 20 do CPC, com a condenação do autor nos encargos decorrentes da sucumbência relativamente aos vencedores. (...) Havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões” (STJ – 6a Turma – AgRg no Ag 1241668/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/03/2011, DJe 11/05/2011).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000130-98.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (REPRESENTANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (REPRESENTANTE), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000130-98.2014.8.11.0007 – CLASSE 1689 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por PEDRO FIRMINO FERREIRA e pelo advogado FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA contra o v. acórdão que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000130-98.2014.8.11.0007, interposto, sob representação processual do segundo, pelo primeiro embargante, e também por JOSÉ FERMINO FERREIRA IRMÃO e ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA, para, assim, reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação de “
Cobrança
”

ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, assim,
julgar improcedente o pedido de cobrança em relação a José Fermino Ferreira Irmão e Antônia Felismina Cândida Ferreira, mantendo, no mais, a r. sentença apelada quanto à procedência do pedido em relação ao embargante Pedro Firmino Ferreira, “
inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, notadamente porque os três réus (vencidos e vencedores) são processualmente representados pelo mesmo causídico
”, a saber, o segundo embargante Felipe Cardoso de Souza Higa (cf. doc. Num. 32547495 - Pág. 1 a Num. 32668498 - Pág. 2).

Os embargantes sustentam que “
houve erro de fato
” quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente no ponto em que, segundo eles, “
o acórdão assevera que a perícia pretendia pelos réus tinham por finalidade proceder a correta amortização de valores feitas durante a execução do contrato, e que somente em grau recursal foi aventada a tese de que houveram critérios distintos de apuração de juros e multa entre a planilha de cálculos apresentada e a cártula cobrada
”, sendo que, na verdade, “
desde a apresentação da contestação, os réus insistem na produção da prova pericial para ambas as finalidades, quais sejam,
(demonstrar)
a divergência entre a cártula e a minuta de cálculo em relação aos encargos da operação (juros, correção, etc) e amortização de valores já pagos e não consideradas na minuta
” (sic – cf. doc. Num. 34019474 - Pág. 2).

Aduz, pois, que “
fica evidente que o acórdão se baseia em falsa premissa
”, o que enseja acolhimento dos declaratórios para saneamento do vício, com aplicação do direito ao caso.

Por outro lado, dizem que, no pertinente à distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, o v. acórdão padece de omissão, nos termos dos art. 489, §1o, II e III, do CPC, por emprego de “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
” e invocação de “
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”, notadamente porque “
é irrelevante para fixação dos honorários
(o fato de)
todos os réus
(serem)
patrocinados pelo mesmo advogado
”, já que “
o dever de pagar honorários decorre da sucumbência da parte
”, e o Banco sucumbiu em relação aos réus José Firmino Ferreira Irmão e Antônia Felismina Cândida Ferreira, sendo certo que “
o fundamento adotado poderia perfeitamente justificar outra decisão, em especial, no sentido de conceder honorários
”.

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios apontados, com aplicação do direito ao caso, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, caso mantido o v. acórdão neste particular, sejam arbitrados “honorários em favor do advogado subscritor em função da ilegitimidade de José Firmino Ferreira Irmão e Antônia Felismina Cândida Ferreira” (cf. doc. Num. 34019474 - Pág. 3/4).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 35365456 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020